Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-86.2025.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CRÉDITO RURAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OPERADORA DE RECURSOS PÚBLICOS. PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, danos materiais, danos morais e lucros cessantes relacionados à não liberação de crédito contratado no programa de microcrédito rural produtivo orientado.
1.1. Na origem, o recorrente (autor) alega que, embora tenha sido aprovado microcrédito rural no valor de R$ 12.000,00, não conseguiu utilizá-lo em razão de falha na prestação do serviço da instituição financeira, que teria imposto exigências documentais excessivas, prestado atendimento inadequado e mantido o valor bloqueado, frustrando a finalidade do programa e causando prejuízos.
1.2. A sentença concluiu que o crédito possui natureza vinculada, que as exigências documentais são legais e obrigatórias, que não houve falha da instituição e que os pedidos indenizatórios carecem de prova.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço ao não liberar o crédito, bem como falha no dever de informação, de modo a decidir se os fatos narrados causaram danos materiais e morais ao recorrente.
III. Razões de Decidir
3. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente possui crédito rural aprovado, no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, subsidiado com recursos públicos federais, em que a instituição financeira recorrida atua como operadora financeira, com o dever de fiscalizar o uso adequado dos recursos por ela geridos.
4. As provas dos autos demonstram que o recorrente não apresentou documento válido que atendesse aos requisitos mínimos do programa. Os arquivos enviados, consistentes em pedidos e e-mails eletrônicos, não continham assinatura, identificação formal ou dados bancários do fornecedor. Assim, a não liberação decorreu da incompletude documental, e não de negativa injustificada ou comportamento omissivo da instituição. 4.1. No mesmo sentido, não se sustenta o argumento de ausência de informação, na medida em que o próprio recorrente anexou conversas de WhatsApp em que a atendente da recorrida orienta a forma adequada de utilização dos recursos, inclusive com um vídeo explicativo sobre o correto uso do aplicativo para a realização da transferência. 4.2. Em relação à exigência de nota fiscal do produto adquirido, verificou-se das conversas anexadas pelo recorrente que a atendente orienta o envio da nota fiscal após a efetivação da compra, de modo que a exigência de orçamento com dados do fornecedor não se mostra abusiva.
5. As circunstâncias dos autos demonstram que a não liberação do crédito ao fornecedor indicado decorreu da ausência de apresentação adequada dos documentos legitimamente exigidos pela instituição financeira, não havendo, portanto, comprovação de falha na prestação dos serviços, razão pela qual não restou configurado o dever de indenizar.
IV. Dispositivo
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.